Tribunal: CARF
Processo: 12448.723094/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723094/2018-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.188 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROSA MARIA VIANNA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. REQUISITOS.
A isenção dos proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia
grave aplica-se somente a partir da data de início da doença, assim identificada
em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
em vista a apuração de omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave e omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos
de seguro de vida (VGBL).
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual a Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/08/2020, prolatando-se o Acórdão no
2402-008.805 (fls. 109 a 112), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723094/2018-56
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723094/2018-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULAS CARF Nos 63 e 121.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios - Súmula CARF no 63.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira,
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Marcelo Rocha Paura, que
negaram provimento do recurso.
Cientificada do acórdão em 27/10/2020 (Despacho de Encaminhamento de fls.
113), a Fazenda Nacional interpôs, em 12/11/2020, o Recurso Especial de fls. 114 a 122
(Despacho de Encaminhamento de fls. 131), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, buscando rediscutir os requisitos para
comprovação da data de início de moléstia grave para fins de isenção do IRPF.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade de 30/11/2020 (fls. 134 a 136). Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as
seguintes alegações:
- a Lei no 9.250, de 1995 exige que a comprovação da moléstia grave, para fins de
isenção do Imposto de Renda, seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.(grifo nosso)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
- em relação às doenças que amparam tal isenção, são listadas taxativamente pela
Lei 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723094/2018-56

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
- em síntese: são necessárias duas condições concomitantes e devidamente
comprovadas para que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à isenção: que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que seja portador de uma das
doenças relacionadas no texto legal;
- a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, dispõe em seu art. 6o, § 5o, acerca
das informações que devem estar contidas no laudo pericial:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
- o laudo pericial apresentado à fl. 39 cumpre todos os requisitos exigidos pela
legislação anteriormente transcrita;
- ocorre que o referido documento traz a informação de que a Contribuinte é
portadora da doença desde 09/2016;
- os demais documentos apresentados (fls. 43 e 45) não satisfazem aos requisitos
legais (não foram emitidos por serviço médico oficial, tampouco enquadram a doença dentre as
passíveis de isenção);
- a respeito do termo inicial da isenção, a mesma Instrução Normativa RFB no
1.500, de 2014 dispõe em seu art. 6o, §4o:
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão
da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;(grifo nosso)
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723094/2018-56

III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
- os dispositivos anteriormente transcritos devem ser interpretados literalmente,
por disporem sobre outorga de isenção, conforme previsão contida no art. 111, da Lei no. 5.172,
de 1966 - Código Tributário Nacional;
- de acordo com os documentos acostados aos autos, a Contribuinte não faz jus à
isenção do IR no ano-calendário 2013, como pleiteia no presente processo.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida, restaurando-se a decisão de primeira instância.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 21/05/2021 (Aviso de
Recebimento de fls. 267), quedando-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
Trata-se de isenção de rendimentos recebidos por portador de moléstia grave
prevista em lei. A autuação refere-se ao ano-calendário de 2013 e a omissão de rendimentos foi
apurada tendo em vista que a Contribuinte não apresentou laudo médico emitido por serviço
médico oficial.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento de omissão de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, uma vez que o laudo médico
oficial constante dos autos, emitido em 07/11/2016, atestava que a Contribuinte era portadora de
patologia enquadrada no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988 desde setembro de
2016 (fl. 39).
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, considerando que
a Contribuinte já fazia jus à isenção desde 2013, amparando-se, para comprovação do termo
inicial da doença, em laudo médico particular (fl. 43).
Irresignada, a Fazenda Nacional visa rediscutir os requisitos para comprovação
da data de início de moléstia grave para fins de isenção do IRPF, sustentando que, para a
comprovação da moléstia grave, inclusive quanto ao seu termo inicial, deve ser apresentado
laudo médico oficial, nos termos do art. 30, da Lei no 9.250, de 1995.
O dispositivo legal acima determina que a moléstia grave deve ser comprovada
por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Confira-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.723094/2018-56

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
A matéria já foi sumulada no âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula no
63, cujo enunciado assim exige:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Com efeito, foi concedida isenção para o ano-calendário de 2013, com base em laudo
médico particular que não atende à legislação de regência para o usufruto da isenção ora tratada,
concluindo-se que o acórdão recorrido contrariou a lei, bem como a Súmula CARF no 63.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital